Tribunal: STJ
Processo: 0055974-17.2023.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 193546 - RJ
(2024/0042480-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA SODRE
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE MORAIS E SA - RJ135191
LEANDRO RODRIGUES MENDONÇA - RJ135392
JULIANA MARMELLO DA SILVA - RJ234241
JULIANA DE SANTA RITA COUTINHO - RJ245676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. USURA PECUNIÁRIA,
EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO DA
DEFESA AO CONTEÚDO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EM MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao interpretar o § 1o do
o da
, o Pleno do
art. 6
Lei n. 9.296/1996
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n.
(DJe
, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
3.693/PA
30/10/2014)
decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por
meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que
seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada
às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que
possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla
defesa.
2. De fato, não se mostra razoável exigir, sempre e de modo irrestrito, a
degravação integral das escutas telefônicas, haja vista o prazo de
Documento eletrônico VDA56966785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 8167c927-661b-4d02-9e34-8dad5a44564c

duração da interceptação e o tempo razoável para dar-se início à
instrução criminal, porquanto há diversos casos em que, ante a
complexidade dos fatos investigados, existem mais de mil horas de
gravações. Assim, há de ser feita uma seleção daquilo que deve,
realmente, constar dos autos para a defesa e para a acusação, sendo
dispensável a transcrição de tudo aquilo irrelevante para a persecução
criminal.
3. No caso concreto, conforme assentado pelo Tribunal de origem, as
mídias com as gravações da interceptação telefônica estiveram o tempo
todo à disposição da defesa na serventia judicial, e a alegação de
omissão surgiu apenas antes das alegações finais, após a conclusão da
instrução processual, sem que a defesa tenha solicitado acesso aos dados
ou requerido perícia do conteúdo em momento oportuno.
4. A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo
penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à
preclusão (RHC n.
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
43.130/MT,
. O Tribunal de origem consignou que a alegada falta de
16/6/2016)
acesso ao conjunto completo das provas oriundas das interceptações
telefônicas emergiu somente no período que antecedeu a apresentação
das alegações finais, caracterizando a chamada nulidade de algibeira,
procedimento incompatível com o princípio da boa-fé (HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
617.877/SP,
.
7/12/2020)
5. A disponibilização do material e da respectiva senha de acesso antes
da apresentação dos memoriais e da sentença, quando essa pretensão
não foi suscitada durante a instrução processual, confirma a inexistência
de nulidade, porque garantido à parte o contraditório, a afastar a
alegação de prejuízo. A segunda tese, relativa à quebra da cadeia de
custódia das mídias entregues pela vítima, não foi analisada pela Corte
local, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do
tema, sob pena de vedada supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56966785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 8167c927-661b-4d02-9e34-8dad5a44564c

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/05/2026
20/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
20 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56966785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/05/2026 15:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 8167c927-661b-4d02-9e34-8dad5a44564c

AgRg nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 193546 - RJ
(2024/0042480-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO PEREIRA SODRE
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE MORAIS E SA - RJ135191
LEANDRO RODRIGUES MENDONÇA - RJ135392
JULIANA MARMELLO DA SILVA - RJ234241
JULIANA DE SANTA RITA COUTINHO - RJ245676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. USURA PECUNIÁRIA,
EXTORSÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE
DINHEIRO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO DA
DEFESA AO CONTEÚDO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EM MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao interpretar o § 1o do
o da
, o Pleno do
art. 6
Lei n. 9.296/1996
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Inq n.
(DJe
, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
3.693/PA
30/10/2014)
decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos obtidos por
meio de interceptação telefônica, bastando que haja a transcrição do que
seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja disponibilizada
às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que
possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla
defesa.
2. De fato, não se mostra razoável exigir, sempre e de modo irrestrito, a
degravação integral das escutas telefônicas, haja vista o prazo de
Documento eletrônico VDA56626464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:23
Código de Controle do Documento: e95403ff-eed1-4d9b-b192-77eaf1a50140

duração da interceptação e o tempo razoável para dar-se início à
instrução criminal, porquanto há diversos casos em que, ante a
complexidade dos fatos investigados, existem mais de mil horas de
gravações. Assim, há de ser feita uma seleção daquilo que deve,
realmente, constar dos autos para a defesa e para a acusação, sendo
dispensável a transcrição de tudo aquilo irrelevante para a persecução
criminal.
3. No caso concreto, conforme assentado pelo Tribunal de origem, as
mídias com as gravações da interceptação telefônica estiveram o tempo
todo à disposição da defesa na serventia judicial, e a alegação de
omissão surgiu apenas antes das alegações finais, após a conclusão da
instrução processual, sem que a defesa tenha solicitado acesso aos dados
ou requerido perícia do conteúdo em momento oportuno.
4. A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo
penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à
preclusão (RHC n.
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
43.130/MT,
. O Tribunal de origem consignou que a alegada falta de
16/6/2016)
acesso ao conjunto completo das provas oriundas das interceptações
telefônicas emergiu somente no período que antecedeu a apresentação
das alegações finais, caracterizando a chamada nulidade de algibeira,
procedimento incompatível com o princípio da boa-fé (HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
617.877/SP,
.
7/12/2020)
5. A disponibilização do material e da respectiva senha de acesso antes
da apresentação dos memoriais e da sentença, quando essa pretensão
não foi suscitada durante a instrução processual, confirma a inexistência
de nulidade, porque garantido à parte o contraditório, a afastar a
alegação de prejuízo. A segunda tese, relativa à quebra da cadeia de
custódia das mídias entregues pela vítima, não foi analisada pela Corte
local, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento do
tema, sob pena de vedada supressão de instância.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56626464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:23
Código de Controle do Documento: e95403ff-eed1-4d9b-b192-77eaf1a50140

interpõe agravo regimental
CARLOS AUGUSTO PEREIRA SODRÉ
contra decisão de fls.
na qual rejeitei os embargos de declaração opostos
632/635,
contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus interposto
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática
dos crimes previstos nos arts. 4o, "a", da
(usura pecuniária), 288,
Lei n. 1.521/1951
parágrafo único (associação criminosa), e 158, §1o (extorsão), ambos do Código
Penal, e 1o, § 4o, da
(lavagem de dinheiro).
Lei n. 9.613/1998
Nas razões do agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: (i) a
tempestividade do recurso, argumentando que, embora o prazo tenha se encerrado
em
o sistema de peticionamento eletrônico do STJ esteve indisponível
08/08/2025,
nessa data devido a falha técnica no host do tribunal, o que justificaria a
prorrogação do prazo para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 10,
§2o da
; (ii) que houve equívoco na informação prestada pela
Lei 11.419/06
autoridade coatora, pois, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, a defesa
fez diversos pleitos para acessar as mídias de interceptação telefônica, e os
arquivos só foram acautelados em cartório após o término da instrução processual,
em abril de 2022; (iii) que as mídias estavam protegidas por senha, que jamais foi
fornecida apesar dos reiterados requerimentos defensivos; e (iv) que a quebra da
cadeia de custódia da prova obtida a partir do celular da suposta vítima foi
efetivamente analisada pelo Tribunal de origem, não havendo supressão de
instância quanto a este ponto.
A defesa anexa documentos para comprovar a indisponibilidade do
sistema do STJ em
bem como relatórios e certidões dos autos da ação
08/08/2025,
penal que demonstrariam o corrompimento das mídias inicialmente acauteladas e a
impossibilidade de acesso aos arquivos por ausência da senha necessária para
desbloqueio. Aponta ainda que perícia técnica identificou que as gravações
extraídas do celular da vítima foram modificadas na mesma data (
) e
18/08/2020
com apenas seis segundos de diferença entre si, o que indicaria manipulação.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja
reconhecido o cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso à
Documento eletrônico VDA56626464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:23
Código de Controle do Documento: e95403ff-eed1-4d9b-b192-77eaf1a50140

integralidade das interceptações telefônicas e, ainda, seja reconhecida a quebra da
cadeia de custódia da prova obtida do celular da vítima, com a consequente
nulidade da ação penal ou, subsidiariamente, o desentranhamento das mídias.
Ouvido, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não
provimento do recurso em habeas corpus (fls. 801-806).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão. Deveras, a Corte estadual assim se manifestou sobre o acesso, pela
defesa, ao conteúdo das interceptações telefônicas (fls. 248-251, grifei):
[...]
Verifica-se que o pedido contido no
, ora cinge-se ao acesso
writ
da defesa às provas colhidas por meio de mídias de interceptações
telefônicas, pretendendo a suspensão do prazo para apresentação
das alegações finais, até que todas as mídias sejam
disponibilizadas, bem como que seja declarada a nulidade da
decisão que nomeou a Defensoria Pública para oferecer alegações
finais, em desconformidade com o entendimento consolidado do
STJ (vide HC
).
389.899/RO
O ora paciente foi denunciado pela prática de usura pecuniária,
extorsão e lavagem de dinheiro, sendo que, no tocante aos
referidos crimes, houve a extração do conteúdo do telefone da
vítima, no qual constam conversas telefônicas também descritas
na íntegra na incoativa.
A denúncia também aponta as contas correntes do ora paciente,
onde eram recebidos os numerários oriundos da usura e da
extorsão.
No tocante às interceptações telefônicas, consta no documento
006489 e 006490, encaminhado pela autoridade policial, o que foi
extraído do aludido terminal e das interceptações telefônicas
realizadas. Para tanto, transcreve-se o aludido documento, onde
consta, no pen drive encaminhado à 1a Vara Criminal
especializada, as perícias realizadas nos aludidos aparelhos e a
impossibilidade de detalhes quanto a arquivos muito volumosos:
[...]
Estava, portanto, disponibilizado à defesa não só o pen drive,
que poderia ser copiado, mas o conteúdo das extrações
realizadas através de perícias já realizadas, conforme
Documento eletrônico VDA56626464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:23
Código de Controle do Documento: e95403ff-eed1-4d9b-b192-77eaf1a50140

indicado no aludido documento. Tinha, portanto, a defesa,
acesso aos dados telefônicos colhidos em eventuais
interceptações telefônicas.
Como salientamos na decisão liminar, a defesa podia obter
cópia do conteúdo representado no documento acima
indicado, ainda que o extraído do referido terminal telefônico
da vítima esteja transcrito na denúncia, no que interessava à
investigação iniciada.
Na resposta à acusação (doc.003518) não houve pedido quanto
a qualquer prova que tivesse sido colhida no procedimento e
que demandaria cópia por HD externo, o que nos permite
concluir que o conteúdo das interceptações telefônicas estava
devidamente degravado no documento antes citado (verbis).
[...]
Estranha-se, assim, a afirmação de que as mídias só foram
disponibilizadas em
simplesmente porque nunca
18/02/2022,
foram pleiteadas antes.
Mais importante, é que na resposta preliminar não há pretensão de
realizar qualquer perícia.
Igual situação na Audiência de Instrução e Julgamento, em
verbis:
14/12/2021,
[...]
Posteriormente, na continuação da audiência de Instrução e
Julgamento, realizada em
(doc. 005402) houve
08/02/2022
requerimento de uma perícia contábil, mas nenhuma referência
em perícia no tocante a interceptações telefônicas. O paciente foi
interrogado, encerando-se a instrução.
O feito foi colocado em alegações finais (doc. 007385 e 7681).
À título de alegações finais (doc. 007810) surge,então, a
alegação de falta de acesso à integralidade das provas e
perícias, o que nunca tinha sito pleiteado quanto às
interceptações telefônicas anteriormente.
De qualquer forma, consta nos autos que a defesa do paciente
acautelou em cartório um HD externo para cópia das mídias (doc.
008191), que foi autorizado pelo magistrado (007846) e consta a
entrega das mídias pelo doc. 008007).
[...]

Segundo estabelece o acórdão recorrido, a defesa teve acesso integral
A alegação de omissão surgiu apenas
ao conteúdo da interceptação telefônica.
antes das alegações finais, após a conclusão da instrução processual. Em nenhum
Documento eletrônico VDA56626464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:23
Código de Controle do Documento: e95403ff-eed1-4d9b-b192-77eaf1a50140

momento, desde a resposta à acusação até depois da audiência de instrução e
julgamento, a defesa solicitou acesso aos dados ou requereu perícia do
.
conteúdo
Sobre o registro das interceptações telefônicas, nos termos do § 1o do
o da
, "No caso de a diligência possibilitar a gravação da
art. 6
Lei n. 9.296/1996
comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição".
Ao interpretar o referido dispositivo, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento do Inq n.
(DJe
, de
3.693/PA
30/10/2014)
relatoria da Ministra Cármen Lúcia, decidiu ser prescindível a transcrição integral
dos diálogos obtidos por meio de interceptação telefônica, bastando que haja a
transcrição do que seja relevante para o esclarecimento dos fatos e que seja
disponibilizada às partes cópia integral das interceptações colhidas, de modo que
possam elas exercer plenamente o seu direito constitucional à ampla defesa.
Vale dizer, nos termos em que concluiu a Corte Suprema, a ausência de
transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da
denúncia, desde que o disponível não seja insuficiente para o perfeito
esclarecimento do que foi imputado ao denunciado, não configura ofensa ao
devido processo legal (art. 5o, LV, da Constituição Federal).
No mesmo norte, menciono o seguinte julgado: STF, Inq n. 2.774/MG,
Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2011.
De fato, não se mostra razoável exigir, sempre e de modo irrestrito, a
degravação integral das escutas telefônicas, haja vista o prazo de duração da
interceptação e o tempo razoável para dar-se início à instrução criminal, porquanto
há diversos casos em que, ante a complexidade dos fatos investigados, existem
mais de mil horas de gravações.
Assim, há de ser feita uma seleção daquilo que deve, realmente, constar
dos autos para a defesa e para a acusação, sendo dispensável a transcrição de tudo
aquilo irrelevante para a persecução criminal. Não gera, portanto, nulidade o fato
de a transcrição das escutas telefônicas realizada pela autoridade competente
abranger apenas os trechos mais relevantes para as investigações.
Documento eletrônico VDA56626464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:23
Código de Controle do Documento: e95403ff-eed1-4d9b-b192-77eaf1a50140

No caso, conforme assentado pelo Tribunal de origem, as mídias com
as gravações da interceptação telefônica estiveram o tempo todo à disposição
da defesa na serventia judicial.
Além disso, "[a] jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que
no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à
preclusão" (
Rel.
, 6a T., DJe
RHC n. 43.130/MT,
Ministro Nefi Cordeiro
. Significa dizer que, em respeito à segurança jurídica e à lealdade
16/6/2016)
processual, tem-se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas também devem ser arguídas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão (
, Rel.
, 5a T.,
AgRg no HC n. 527.449/PR
Ministro Joel Ilan Paciornik
DJe
, Rel.
, 6a
5/9/2019; AgRg no HC n. 593.029/MT
Ministro Rogerio Schietti
T., DJe
.
21/6/2022)
Sobre esse ponto específico, o Tribunal de origem consignou que a
alegada falta de acesso ao conjunto completo das provas oriundas das
interceptações telefônicas emergiu somente no período que antecedeu a
apresentação das alegações finais.
A conduta da defesa não é admitida por esta Corte Superior, segundo a
qual "o fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a
chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio
da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, exigindo lealdade e
cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual" (HC n.
, Rel.
, 5a T., DJe
.
617.877/SP
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
7/12/2020)
Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal
– como
a quo
pretende a defesa – , seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado
reexame de provas, o que, no entanto, é inviável nos estreitos limites de cognição
desta ação constitucional.
Ademais, o Subprocurador-Geral da República Roberto dos Santos
Ferreira noticia o seguinte (fls. 581-582, grifos do original):
De todo o modo, extrai-se do sítio do Tribunal de origem, que o
magistrado singular, nos autos da Ação Penal no 0309556-
47.2020.8.19.0001, por meio de despacho proferido em
,
07/03/2024 disponibilizou o acesso novamente a parte de
Documento eletrônico VDA56626464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:23
Código de Controle do Documento: e95403ff-eed1-4d9b-b192-77eaf1a50140

todas as mídias constantes do processo, inclusive com
abertura de prazo para apresentação de alegações finais.
Vejamos inteiro teor do superveniente despacho:

Certifique a serventia se o HD acautelado em cartório e
veio instruído com a senha de acesso.
fornecido às partes
Sendo negativo, requisite-se a senha ao órgão responsável
pela entrega da mídia à serventia. Com a disponibilização da
senha, intime-se a Defesa de CARLOS AUGUSTO
PEREIRA SODRÉ para que apresente as alegações
finais no prazo derradeiro de 10 (dez) dias.

Sendo assim, considerando que o objeto do presente recurso
último e precípuo cinge-se à obtenção de novo "prazo para
apresentação das alegações finais, até que todas as mídias sejam
disponibilizadas, de modo a evitar que haja mais máculas
processuais e garantir a ampla defesa e o contraditório" (e-STJ, fl.
344), forçoso
ante o despacho
concluir por sua prejudicialidade
superveniente que disponibilizou o acesso à Defesa a
integralidade do material telemático constante dos autos, inclusive
com a senha respectiva, e, ainda, oportunizou novamente à parte a
apresentação de alegações finais.

Desse modo, a disponibilização do material e da respectiva senha de
acesso antes da apresentação dos memoriais e da sentença, quando essa pretensão
não foi suscitada durante a instrução processual, confirma a inexistência de
nulidade, porque garantido à parte o contraditório, a afastar a alegação de prejuízo.
Como já decidido por esta Corte Superior, "A defesa teve condições de
conhecer o conteúdo das interceptações telefônicas que deram lastro à condenação
e sobre ele se manifestar, antes mesmo da apresentação das alegações finais, a
afastar, por conseguinte, qualquer alegação de nulidade por afronta ao princípio do
contraditório" (HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a T., DJe
408.756/PR,
.
24/2/2022)
Diante de tais considerações, não identifico nenhuma inobservância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa e, por isso mesmo, afasto a apontada
nulidade.
A segunda tese – relativa à quebra da cadeia de custódia das mídias
entregues pela vítima –
, evidenciando-se,
não foi analisada pela Corte local
Documento eletrônico VDA56626464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:23
Código de Controle do Documento: e95403ff-eed1-4d9b-b192-77eaf1a50140

assim, a impossibilidade de conhecimento do tema, sob pena de vedada supressão
de instância.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56626464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/05/2026 20:14:23
Código de Controle do Documento: e95403ff-eed1-4d9b-b192-77eaf1a50140

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no RHC 193.546 / RJ
Número Registro: 2024/0042480-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00559741720238190000 202414100039 559741720238190000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS AUGUSTO PEREIRA SODRE
ADVOGADOS
: SAULO ALEXANDRE MORAIS E SA - RJ135191
LEANDRO RODRIGUES MENDONÇA - RJ135392
JULIANA MARMELLO DA SILVA - RJ234241
JULIANA DE SANTA RITA COUTINHO - RJ245676
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA ALVES
CORRÉU
: RICARDO SILVA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS AUGUSTO PEREIRA SODRE
ADVOGADOS : SAULO ALEXANDRE MORAIS E SA - RJ135191
LEANDRO RODRIGUES MENDONÇA - RJ135392
JULIANA MARMELLO DA SILVA - RJ234241
Documento eletrônico VDA56936692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: c8341ad0-d277-4764-af25-278758820d47

JULIANA DE SANTA RITA COUTINHO - RJ245676
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:33
Código de Controle do Documento: c8341ad0-d277-4764-af25-278758820d47